Tribunal: TJSP
Processo: 1010970-29.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Venda e compra – Rescisão do contrato por manifestação do adquirente – Retenção de 20% dos valores pagos – Adequação – Correção monetária que implica mera recomposição do valor da moeda – Juros que incidem a partir do trânsito em julgado – Recurso provido em parte.